Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705306-19.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HOSPITAL ANCHIETA LTDA, ANTONIO CARLOS FERREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 29739774, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a afetação do RE 666.094 (Tema 1.033) (ID 34251711). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o caso concreto retrata hipótese de pedido de ressarcimento de hospital da rede privada decorrente de gastos em razão de internação espontânea de paciente em sua unidade de saúde, ao passo que o precedente uniformizou controvérsia sobre a restituição de valores, com base em preço tabelado pelo SUS, à rede particular, tendo em vista a prestação de serviços em cumprimento de ordem judicial. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.033. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019